Tribunal: TJBA
Processo: 8030372-98.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030372-98.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SAMARA KEITH SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE HASSON

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. READEQUAÇÃO DA NATUREZA DA CAUSA PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA DE RECURSO QUANTO AO MÉRITO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA ORIGINAL QUE NÃO REFLETE O OBJETO FINAL DA LIDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação originalmente declaratória e indenizatória (valor da causa de R$ 40.000,00), readequou o feito para exibição de documentos satisfativa e arbitrou honorários advocatícios em R$ 1.000,00 por equidade. A apelante defende a aplicação dos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC sobre o valor atualizado da causa, invocando o Tema 1.076/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a fixação de honorários por equidade é legítima quando a natureza da causa é modificada judicialmente para objeto de valor inestimável e o valor da causa original torna-se dissociado da realidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A modificação da natureza da causa para exibição de documentos, sem insurgência da parte autora, faz com que o proveito econômico da demanda seja considerado tecnicamente inestimável.

4. O valor atribuído à causa na inicial baseava-se em pedidos condenatórios julgados incabíveis e afastados da lide, perdendo sua aptidão para servir de base de cálculo para honorários percentuais.

5. A aplicação do art. 85, § 8º, do CPC (apreciação equitativa) é o critério adequado para evitar distorções e desproporcionalidade entre a verba honorária e o efetivo trabalho realizado em demanda de escopo restrito.

6. A tese firmada no Tema 1.076/STJ pressupõe a higidez do valor da causa ou a existência de proveito econômico elevado, o que não se coaduna com a hipótese de readequação procedimental aceita pelas partes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

7. Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº
8030372-98.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SAMARA KEITH SANTOS ARAUJO
e como apelada
BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR